Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA e PORTO BSB ENGENHARIA LTDA – EPP (agravantes/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0728891-54.2019.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO DO OLYMPIQUE (agravado/autor), que deferiu a complementação da prova e determinou o pagamento de honorários periciais, nos seguintes termos (ID 102221575 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Pela petição de ID 101681649, as requeridas pedem a intimação do perito que atuou no processo no qual realizada a produção antecipada da prova a fim de que responda a quesitos suplementares. Na mesma peça trazem forte insurgência ao laudo produzido em sede de produção antecipada de prova. Pelo ID 101785996 a parte autora também pede a intimação do perito, no intuito de que esclareça divergências entre o laudo pericial e o de seu assistente técnico. Pois bem. As partes entendem necessária a complementação da prova pericial já produzida. O que pretendem, como resta evidente, é reverter a conclusão pericial para que se aproxime, no máximo possível, de suas pretensões. E é por meio da apresentação de pareceres divergentes que assim agem. O art. 477, § 2o, II do CPC diz ser dever do perito esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Diante da disposição legal, entendo possível a complementação da prova postulada pelas partes, mediante, obviamente, complementação da remuneração ao profissional. Sendo assim, defiro o pedido de complementação da prova pericial. A complementação será custeada por todas as partes, com fulcro no art. 95 do CPC, cabendo 33,33% do ônus a cada uma. Consigno que o perito é o Sr. Eduardo Ramos Baptista, telefone: 98590-4146, e-mail: eduardorbs.mscengcv@gmail.com. Intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários relativa à complementação do trabalho já realizado nos autos da Produção Antecipada de Provas n.o 0724949-14.2019.8.07.0001. Prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e para efetuarem o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentarem impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29426864), os agravantes alegam que houve o deferimento dos quesitos complementares, com a consequente intimação do perito do juízo para apresentar sua nova proposta de honorários. Defendem que “apesar do acerto parcial da decisão ao determinar os esclarecimentos complementares, não pode ser permitida a estipulação de novos honorários, pois o que se pretende não é a realização de nova perícia, mas sim esclarecimentos com relação à análise pela qual o Perito já recebeu.” (ID 29426864 – Pág. 6) Sustentam que não se tratam de quesitos suplementares, regulamentados pelo art. 469 do Código de Processo Civil, mas apenas de pedido de esclarecimentos sobre conclusões contraditórias postas no laudo da perícia, pelo qual o expert já recebeu os honorários no valor de R$40.520,00 (quarenta mil e quinhentos e vinte reais). Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29426866). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz deferiu o pedido para que fossem realizadas provas periciais complementares, mediante o pagamento de honorários a serem propostos pelo expert do juízo. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342046, 07524735220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.